Tribunal: TJPA
Processo: 0804899-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804899-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO CONTRA EX-COMPANHEIRA E ATUAL COMPANHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGÍTIMA DEFESA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO DA SILVA E SILVA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e perseguição contra sua ex-companheira e o atual companheiro desta, decorrentes de episódios em que teria inicialmente proferido ameaças e, posteriormente, desferido golpes de arma branca contra a vítima quando esta se encontrava no interior de um veículo, ocasionando-lhe lesões corporais. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo o mandado cumprido após o paciente permanecer fora do distrito da culpa por período significativo. A defesa requereu a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência dos requisitos do
art. 312 do CPPB
, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, bem como sustentando tese de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
; (ii) estabelecer se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, demonstrados pela materialidade delitiva e por indícios suficientes de autoria, bem como pela necessidade da medida para garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal.

Os elementos informativos constantes da investigação, como boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e depoimentos colhidos (ID.34233540, pág.7, 10, 12-16), evidenciam a materialidade dos fatos e apontam indícios de autoria atribuídos ao paciente.

A gravidade concreta das condutas imputadas e o
modus operandi
do delito revelam risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.

A fuga do distrito da culpa, com localização do paciente em outro estado da federação e cumprimento tardio do mandado de prisão, demonstra risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações defensivas de legítima defesa demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de evasão, não sendo aptas a resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida cautelar.

A análise de tese defensiva de legítima defesa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta do delito e o risco de evasão indicam a insuficiência dessas providências.

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 121, caput, c/c 14, II, e 147-A; CPPB, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 894689/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, HC 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, RHC 185017/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por EVA DO NASCIMENTO COSTA, advogada, em favor de
FRANCISCO DA SILVA E SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804811-91.2024.8.14.0024, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e perseguição, previstos no
art. 121
,
caput
,
c/c art. 14
,
II
,

e
art. 147-A do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.34233540, págs.5-6), o paciente teve prisão preventiva decretada em 24/10/2024, sob a acusação de que, no dia 22/06/2024, teria ameaçado sua ex-companheira ANGÉLICA DO CARMO CAMASURI, e, posteriormente, no dia 29/06/2024, teria tentado contra a vida de JOCEMAR HUCALO, atual companheiro da referida vítima, mediante golpes de arma branca desferidos em direção ao interior do veículo em que este se encontrava, causando-lhe lesões corporais. O mandado de prisão foi cumprido em 11/12/2025, após localização do paciente fora do distrito da culpa.

A defesa sustenta, na presente impetração (ID.34232901), a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, argumentando ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral lícita como gerente de fazenda. Alega, ainda, que os fatos narrados na denúncia não corresponderiam à realidade, afirmando que o paciente teria agido em legítima defesa em situação de conflito com JOCEMAR HUCALO, razão pela qual requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A liminar foi indeferida (ID.34517288), sob o fundamento de que não se evidencia, em análise preliminar, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia na decisão impugnada, tendo sido determinada a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA apresentou informações por meio de ofício (ID.34643109), relatando, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e da evasão do paciente do distrito da culpa. Informou, ainda, que a denúncia já foi recebida e que o processo se encontra em fase de instrução, com audiência designada para 30/03/2026.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar (ID.35083275), manifestou pelo CONHECIMENTO e

DENEGAÇÃO DA ORDEM, entendendo presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como no perigo concreto à ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade dos fatos imputados e da fuga do paciente após o suposto cometimento dos delitos.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame do mérito em sede de cognição sumária, nos limites da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
FRANCISCO DA SILVA E SILVA
, já qualificado nos autos da Ação Penal nº 0804811-91.2024.8.14.0024, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, na qual lhe são imputados, em tese, os crimes de tentativa de homicídio, ameaça e perseguição, previstos no
art. 121, caput, c/c art. 14, II
, e
art. 147-A do Código Penal Brasileiro
.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e que os fatos narrados na denúncia não corresponderiam à realidade, sustentando ainda a ocorrência de legítima defesa. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Consoante reiterada orientação doutrinária e jurisprudencial, a prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus
commissi delicti
, consistente na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis
, caracterizado pela necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, os elementos informativos constantes da investigação e posteriormente reproduzidos na denúncia revelam, em tese, a existência de materialidade delitiva, evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito realizado na vítima e pelos depoimentos colhidos no curso do inquérito policial (ID.34233540, pág.7, 10, 12-16), bem como indícios de autoria atribuídos ao paciente.

Segundo consta nos autos, o paciente teria, inicialmente, ameaçado sua ex-companheira ANGÉLICA DO CARMO CAMASURI, dirigindo-se à sua residência e proferindo ameaças em razão do inconformismo com o término do relacionamento. Posteriormente, em novo episódio, teria desferido golpes de arma branca contra JOCEMAR HUCALO, atual companheiro da referida vítima, quando este se encontrava no interior de um veículo, ocasionando-lhe lesões corporais.

Além disso, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, especialmente na gravidade das condutas imputadas, no
modus operandi
do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública, bem como de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu fora do distrito da culpa por período significativo, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 11/12/2025, após sua localização em outro estado da federação.

A evasão do paciente do distrito da culpa constitui circunstância apta a justificar a segregação cautelar, pois revela risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, legitimando a adoção da medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar
. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
) (G.N.).”

De igual modo, a alegação defensiva de que o paciente teria agido em legítima defesa demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não se presta à reavaliação minuciosa de provas ou à antecipação do julgamento do mérito da ação penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO POR PROFESSOR, EM SALA DE AULA, CONTRA VÍTIMA COM 12 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado de estupro de vulnerável, visando à revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva. O paciente está preso e busca a concessão de liminar para revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta, considerando o modus operandi e a periculosidade do agente, evidenciada pela prática do delito contra menor de idade, aluna do paciente. A existência de risco à ordem pública e à integridade da vítima, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, justificam a custódia cautelar. 4. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada. 5. A concessão de habeas corpus exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sendo a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva compatível com os requisitos do art. 312 do CPP.
6. A análise das alegações da defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ - AgRg no HC: 894689 MA 2024/0066848-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024
) (G.N.).”

Cumpre destacar, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

Este é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria, inclusive sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos da
Súmula nº 08 do TJPA
, segundo a qual:

“
A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva.” (Aprovada pela Resolução nº 020/2012-GP).

Na mesma linha, o STJ reitera:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar
. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada.

(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o Juízo de origem, de forma fundamentada, entendeu pela insuficiência dessas medidas diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de evasão, circunstâncias que demonstram a inadequação das cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
no caso concreto.

De fato, a jurisprudência confirma que, em cenários como o presente, as medidas alternativas não se mostram suficientes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, fundamentada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública e no fato de o réu ter permanecido foragido por período considerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e pela fuga do acusado do distrito da culpa; (ii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa. 4. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 anos.5. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida.
6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura
. IV. DISPOSITIVO7. Ordem denegada.

(STJ - RHC: 185017 PI 2023/0274910-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024
) (G.N.).”

Ademais, não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, tendo sido informado pelo Juízo de origem que o processo se encontra em regular tramitação, já em fase de instrução, com audiência designada para 30/03/2026, inexistindo paralisação injustificada da marcha processual.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não se evidenciando ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que justifique a intervenção desta Corte por meio do presente
writ
.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
FRANCISCO DA SILVA E SILVA
, devidamente qualificado nos autos, por não se verificar constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
habeas corpus
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora.

Belém, 14/05/2026